Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739638-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 041/2021- DER/DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RR Guilherme Automóveis LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, deferiu a medida liminar para determinar a imediata suspensão da contratação dos serviços constantes nos lotes 1 e 2 do pregão eletrônico no 041/2021 – DER-DF e todos os seus efeitos, até ulterior decisão do juízo. (ID 31348759 - Pág. 328). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 31533620). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, o RR Guilherme Automóveis LTDA-ME interpõe agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão anterior (ID 32614541). Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Em petição de ID 33140770, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, informou ter sido prolatada sentença denegatória da segurança, com a revogação da liminar outrora deferida, nos autos de origem (ID 33140771). Dentro desse contexto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno correlato. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os referidos recursos. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento e do respectivo agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator